Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR. LEILÕES REALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSADOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA E INCORPORAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO.
1. A relação jurídica firmada por meio de contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, vincula as partes às normas e princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que constam cláusulas estipuladas de modo unilateral, sem possibilidade de concessões mútuas entre os contratantes.
2. O fato do contrato celebrado ser regido pelos dispositivos da Lei no 9.514/97 (lei que institui a alienação fiduciária nos contratos imobiliários) não afasta a incidência da norma protetora do consumidor, sobretudo pela vulnerabilidade dos compradores em relação à construtora/incorporadora.
3. Não poderá o credor reter o montante integral dos valores pagos pelo consumidor, ainda que não tenha havido interessados na compra do imóvel, quando da realização do segundo leilão, nos termos da Lei 9.514/97.
4. O art. 53 do Código de Defesa do Consumidor veda a perda total das prestações pagas pelos consumidores nos contratos realizados pelo instituto da alienação fiduciária. Assim, sob pena de enriquecimento ilícito, o credor deverá devolver os valores relativos às prestações pagas pelos consumidores, devidamente corrigidos, considerando desse montante a retenção para si de 25% (vinte e cinco por cento), a fim de cobrir eventuais custos decorrentes da resolução contratual.
5. Recurso conhecido e provido.